Tribunal: CARF
Processo: 13987.720268/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/08/2011
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação, quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente público a erro que motivou o lançamento.
NULIDADE. CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória e, constatada a ocorrência do fato gerador, deve acontecer independentemente de o propósito ser a arrecadação tributária ou a sanção ao contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na regra processual administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13987.720268/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.135 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
NEREU ZANATTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/08/2011
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Conhece-se apenas da matéria que tenha sido prequestionada na impugnação,
quedando, em regra, preclusas as alegações inovadoras do recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário expira em cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. ERRO NA ORIENTAÇÃO
RECEBIDA DE AGENTE PÚBLICO.
Cabe ao recorrente comprovar, de forma idônea, ter sido induzido por agente
público a erro que motivou o lançamento.
NULIDADE. CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA.
O lançamento é atividade vinculada e obrigatória e, constatada a ocorrência do
fato gerador, deve acontecer independentemente de o propósito ser a
arrecadação tributária ou a sanção ao contribuinte.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Inexiste
nulidade se o recorrente não comprova alguma das circunstâncias descritas na
regra processual administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13987.720268/2015-41
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720268/2015-41

A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas a 2010, entregues em 22/08/2011.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a decadência;
b) que as declarações foram apresentadas no prazo, mas teria sido orientado a
retransmiti-las para regularizar erro no sistema da Caixa Econômica Federal
ou da Previdência Social;
c) que o lançamento é improcedente por ausência de juízo de conveniência e
oportunidade, nos termos do art. 142 do CTN.
d) que a multa teve apenas propósito arrecadatório, desviando de sua finalidade
educativa;
e) que o Fisco deixou de aplicar a multa por vários anos e que, sendo que essa
omissão implicou na aceitação da mora do contribuinte e, ao efetuar o
lançamento, teria alterado o critério interpretativo em prejuízo do contribuinte;
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720268/2015-41

f) que a Fiscalização deveria ter papel orientativo, consoante o art. 55 da Lei
Complementar no 123, de 2006, somente podendo lavrar o auto de infração
após a segunda visita ao contribuinte, e que a aplicação da multa sem antes
promover a orientação do contribuinte e intimá-lo a regularizar feriu o
princípio da publicidade;
g) que a legislação desobrigava o contribuinte de apresentar Gfip quando não
houvesse fato gerador a se declarado;
h) que as multas ferem o princípio constitucional da vedação ao confisco;
i) que a multa deve ser reduzida em 50% com base no art. 38-B da Lei
Complementar 123, de 2006;
j) que a Súmula 410 do STJ determina intimação prévia para aplicação das
multas em questão;
k) que a multa deveria ser afastada em face da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço das alegações de
inconstitucionalidade e de ofensa a princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Também não conheço das seguintes alegações, que não constaram da impugnação (e-fls. 2 a 6) e,
portanto, estão preclusas:
a) que o lançamento é improcedente por ausência de juízo de conveniência e
oportunidade, nos termos do art. 142 do CTN.
b) que o Fisco deixou de aplicar a multa por vários anos e que, sendo que
essa omissão implicou na aceitação da mora do contribuinte e, ao efetuar o
lançamento, teria alterado o critério interpretativo em prejuízo do
contribuinte;
c) que a Fiscalização deveria ter papel orientativo, consoante o art. 55 da Lei
Complementar no 123, de 2006, somente podendo lavrar o auto de infração
após a segunda visita ao contribuinte, e que a aplicação da multa sem antes
promover a orientação do contribuinte e intimá-lo a regularizar feriu o
princípio da publicidade;
d) que a legislação desobrigava o contribuinte de apresentar Gfip quando não
houvesse fato gerador a se declarado;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720268/2015-41

e) que a multa deve ser reduzida em 50% com base no art. 38-B da Lei
Complementar 123, de 2006;
f) que a Súmula 410 do STJ determina intimação prévia para aplicação das
multas em questão.
Conheço do restante.
1
Da decadência
O contribuinte teve ciência do lançamento em 13/11/2015 (e-fls. 29). O fato
gerador das multas aplicadas ocorreu em 22/08/2011, com o atraso na entrega das Gfip do ano de
2010.
Em se tratando de obrigação acessória, a regra decadencial é a do inc. I do art. 173
do CTN, como reza a Súmula Carf no 148. Assim, o prazo para efetuar o lançamento expirou em
31/12/2016.
Afasto a decadência.
2
Das preliminares de nulidade
O contribuinte apontou várias razões que, ao seu ver, tornariam nulo o
lançamento.
2.1
ORIENTAÇÃO RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à alegada informação equivocada da Administração Tributária que teria
induzido o contribuinte a apresentar as declarações a destempo, entendo ser improvável que um
servidor público tenha orientado o contribuinte a entregar as Gfip fora do prazo como forma de
contornar eventual erro de sistema e sanear a sua situação fiscal, de modo a permitir-lhe obter
certidão negativa. Mas ainda que isso houvesse ocorrido, a alegação carece de provas. A verdade
dos autos é que foram entregues Gfip intempestivamente, o que implica na ocorrência do fato
gerador da multa aplicada, não sendo possível afastá-la apenas com meras alegações.
Registre-se que os documentos juntados pelo recorrente na impugnação não
provam que as Gfip foram apresentadas tempestivamente. Tratam-se apenas do relatório
impresso das declarações que pode ser extraído a qualquer tempo. O documento a comprovar a
tempestividade da transmissão das Gfip seria o recibo de entrega do sistema Conectividade
Social, que não consta dos autos.
2.2
CARÁTER ARRECADATÓRIO DA MULTA
Quanto ao caráter arrecadatório da multa, destaque-se que o lançamento é
atividade vinculada e, independente de o propósito ser a arrecadação tributária ou a sanção ao
contribuinte, constatada a ocorrência do fato gerador deverá, a autoridade administrativa,
constituir o crédito tributário. É o que consta do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.135 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13987.720268/2015-41

2.3
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Por fim, as nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art.
59 do Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1)
termos e atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Tampouco
comprovou qualquer prejuízo à sua defesa. Rejeito, então, todas as nulidades arguidas.
3
Denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, rejeitar as preliminares, afastar a
decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital